Tribunal: CARF
Processo: 19392.000221/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19392.000221/2008-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.535 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GEDAS DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 29/09/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SANEAMENTO E
INTEGRAÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão no acórdão
embargado, mediante o complemento das razões de decidir.
SUBSTITUTO. RETENÇÃO 11% DA NOTA FISCAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
Tendo a decisão judicial afastado a retenção dos 11% de antecipação da
contribuição previdenciária do substituto tributário, a cassação da liminar não
pode produzir efeitos ex tunc, sob pena de se possibilitar o locupletamento do
contribuinte beneficiado por tal decisão (substituído), especialmente se
considerarmos que o substituto tributário não atuou como parte nem como
interessado no mandado de segurança. Nos termos do artigo 128 do CTN, o
responsável tributário não é equiparado ao contribuinte, mas é aquele que,
embora não tenha relação direta com o fato gerador, possui algum vínculo com
a situação enquadrada na hipótese de incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19392.000221/2008-13
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls.
174/176), em face da decisão proferida no Acórdão no 2401-008.512 - 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 169/172), em sessão
de julgamento realizada em 08/10/2020, que julgou procedente o Recurso Voluntário, conforme
ementa a seguir destacada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE OS
VALORES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
O responsável tributário não estava obrigado a proceder à retenção de 11% sobre os
valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela COOPEMP por força de decisão
judicial. Lançamento indevido.
Aduz a Fazenda Nacional que o auto de infração foi julgado improcedente, sob o
fundamento de que, à época, existia liminar concedida em sede de mandado de segurança
autorizando que a contribuinte não procedesse a retenção de 11% (onze por cento) sobre os
valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela COOPEMP, e que referida liminar foi
cassada.
Dessa forma, entende que ocorreu omissão no julgado, eis que não foi analisada a
questão da RETROATIVIDADE DOS EFEITOS, em face da cassação da liminar, haja vista que
a Súmula no 405/STF preconiza que “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos
da decisão contrária”.
Em despacho de admissibilidade, a Presidente entendeu por demonstrada a
alegada omissão, tendo em vista que não restou consignado no acórdão embargado as razões de
seu convencimento e de analisar os efeitos da cassação da liminar concedida, face à denegação
do mandado de segurança.

É o Relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Do mérito
Conforme visto, a admissibilidade dos embargos foi acatada, tendo em vista a
omissão alegada, em face da não consignação no acórdão embargado das razões de seu
convencimento e de analisar os efeitos da cassação da liminar concedida no mandado de
segurança.
No que tange à falta de retenção de 11% sobre Notas Fiscais de Serviços, na
qualidade de tomadora dos serviços prestados por uma cooperativa, de acordo com o já
asseverado no Acórdão embargado, quando da consolidação do lançamento, em 30/07/2001,
estava vigente decisão judicial que autorizava prestadora do serviço a não cumprir “o disposto na
Ordem de Serviço n° 203 de 29 de janeiro de 1999, deixando de destacar em suas faturas a
quantia de 11%, referente à contribuição previdenciária, não podendo a autoridade promover
qualquer sanção referentemente a esse ato, quer das impetrantes, quer de terceiros”.
O entendimento do colegiado, por unanimidade de votos, foi de que a obrigação
tributária da Recorrente no período de 02/1999 a 02/00, como substituta tributária, foi elidida
pela decisão judicial acerca da retenção de 11% a título de contribuição previdenciária, nas notas
fiscais, autorizando a impetrante (COOPEMP) de não fazer o destaque do respectivo valor nas
faturas emitidas e que impedia, inclusive, qualquer sanção a este ato das impetrantes ou de
terceiros (fl. 95).
As razões julgado estão devidamente expostas no voto do acórdão embargado da
seguinte forma:
[...]
Com efeito, tendo em vista o ajuizamento do Mandado de Segurança n°
1999.61.00005670-1, pela COOPEMP- Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura
Empresarial, o qual impedia a Recorrente de efetuar a retenção previdenciária de 11%
sobre o valor das Notas Fiscais, a 4a Câmara de Julgamento do CRPS converteu o
julgamento em diligência, para sobrestar o processo administrativo até decisão final do
Mandado de Segurança.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

Destarte, conforme visto, por ocasião do lançamento, consolidado em 30/07/2001,
relativo à retenção dos 11% sobre os valores das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela
COOPEMP concernente às competências de 02/99 a 02/00, já havia determinação
judicial, desde 23/02/1999, sobre a matéria impeditiva da retenção de 11% sobre o valor
das Notas Fiscais.
Consoante noticia os documentos adunados aos autos, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela União Federal e
asseverou que a contribuição da empresa prestadora continuará devida, haja ou não a
substituição tributária, motivo pelo qual o INSS não será prejudicado (fl. 155).
A sentença foi procedente e somente em 01 de abril de 2009, quando do julgamento da
apelação, foi dado provimento ao reexame necessário e à apelação, para reformar a
sentença e denegar a segurança pleiteada, conforme se verifica no sítio do TRF3.
Assim, à época do lançamento, não existia a obrigação da empresa tomadora de efetuar
a retenção, haja vista que a obrigação tributária da Recorrente no período de 02/1999 a
02/00, como substituta tributária, foi elidida pela decisão judicial. Durante a vigência da
liminar, a retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
COOPEMP não poderia ser realizada e, conforme bem ressaltado pelo TRF3, a
contribuição da prestadora do serviço continuou devida, sem que para isso tivesse o
direito de descontar do valor devido o montante da retenção, já que esta não ocorreu por
força judicial.
Somente a partir da publicação da decisão emanada em 2009 pelo TRF3, que não mais
impedia a retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
contratada (COOPEMP - Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial), é que
poderia ser efetuada retenção, no caso de contratação da COOPEMP e emissão da Nota
Fiscal ou fatura, vez que durante o período do lançamento (02/1999 a 02/00), não existia
essa obrigação por força de decisão judicial.
Diante de todo o exposto, ressai insubsistente o lançamento.
Com relação à análise dos efeitos da cassação da liminar aduzida pela
Embargante, há de se esclarecer que, sem dúvida, a denegação da segurança traz como efeito a
cassação da liminar. E por é esse motivo que não mais poderiam ser emitidas notas fiscais de
serviço por parte da contratada sem o destaque dos 11%, e, da mesma forma, caso contratasse a
COOPEMP - Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial, não poderia a ora
Recorrente deixar de fazer a retenção e recolhimento dos 11% destacados na Nota. Esses são os
efeitos da liminar cassada com relação à empresa contratante que não participou diretamente da
relação processual do mandamus, no entanto, foi atingida na medida em que restou impedida de
efetuar a retenção, conforme sobejamente já ressaltado.
Há de se esclarecer que o Mandado de Segurança não foi interposto pela
Recorrente. A decisão liminar que perdurou até 2009, atingiu a Recorrente na medida em que, ao
deferir o pleito das impetrantes de não serem obrigadas à retenção de 11% nas faturas que
emitirem, autorizou as impetrantes a não cumprirem o disposto na Ordem de Serviço n° 203 de
29 de janeiro de 1999, deixando de destacar em suas faturas a quantia de 11% referente à
contribuição previdenciária, determinando, inclusive a proibição da autoridade de promover
qualquer sanção referentemente ao respectivo ato, quer das impetrantes, quer de terceiros.
A partir dessa decisão judicial proferida, constata-se de forma clara, que a figura
do substituto tributário foi interrompida tendo em vista a decisão judicial concedida a pedido da
empresa substituída, sem que a ora Recorrente pudesse ser responsabilizada pela revogação de
uma decisão liminar em um processo que sequer deu causa.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

Nesse sentido é a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em
que firmou convencimento de que, apesar da Súmula 405/STF (Sessão Plenária de 01/06/1964),
em algumas hipóteses, especialmente naquelas em que a concessão da liminar gera situações
caracterizadas como definitivas, não há como retornar ao status quo anterior de forma absoluta,
por impossibilidade fática da situação específica do caso em exame:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
REGIME
DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
LIMINAR.
ULTERIOR
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SUBSTITUTO EM RELAÇÃO ÀS
EXAÇÕES GERADAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECISUM.
1. Controvérsia relativa aos efeitos da revogação da liminar concedida em mandado de
segurança que, durante a sua vigência, afastou a obrigação do substituto tributário de
recolher o ICMS referente às operações realizadas com a revendedora substituída, a
qual obteve o provimento de urgência. Discute-se a possibilidade de se exigir do
substituto tributário o pagamento do ICMS que não foi recolhido pelo regime de
substituição, em obediência a decisão judicial liminar que reconheceu o direito do
substituído de não recolher o tributo sob essa sistemática, e que foi posteriormente
revogada.
2. É cediço que, nos termos da Súmula 405/STF, a revogação da decisão liminar
concedida em mandado de segurança produz efeitos ex tunc. Entretanto, em algumas
hipóteses, especialmente naquelas em que a concessão da liminar gera situações
caracterizadas como definitivas, seus efeitos devem ser preservados, justamente em
razão de fugir a decisão interlocutória à sua natureza cautelar, concedendo tutela de
cunho satisfativo.
3. No caso concreto, o provimento jurisdicional requerido liminarmente pela substituída
acabou por antecipar os efeitos da sentença final, na medida em que permitiu que ela
realizasse o recolhimento do ICMS sem se sujeitar ao regime de substituição tributária.
Retomou-se, para aquela contribuinte em especial, o regime normal de recolhimento do
ICMS previsto nos artigos 19 e 20 e da Lei Complementar 87/96, segundo o qual a
responsabilidade pelo pagamento é da empresa que realiza a revenda.
4. A partir do momento em que foi notificada da concessão do provimento liminar em
favor da substituída, a ora recorrente (fabricante), obrigada a cumprir a determinação
judicial que lhe foi comunicada, ficou impedida de realizar o recolhimento do ICMS na
qualidade de substituta tributária, o que configura a irreversibilidade da situação.
5. Em atenção ao Princípio da Capacidade Contributiva, o substituto tributário, ainda
que seja o responsável pelo recolhimento do tributo (no caso, o ICMS no regime
antecipado), deve ter a possibilidade de repassar o seu ônus ao verdadeiro contribuinte,
mediante a inclusão do valor do imposto no preço das mercadorias. Por tal motivo, o
substituto apenas poderá ser cobrado pelo Fisco se, por culpa ou dolo, deixar de
proceder ao recolhimento do tributo, ocasião em que passará a figurar na posição de
devedor principal, por desrespeito à determinação legal de proceder ao recolhimento de
acordo com a sistemática da substituição.
6. Não havendo dolo ou culpa do substituto tributário, considerando que o comando
legal que determinava o recolhimento do tributo pelo regime da substituição tributária
foi substituído pela determinação judicial que autorizou o recolhimento pelo próprio
contribuinte, não há como responsabilizá-lo pelo inadimplemento do tributo, sob pena
de locupletamento do contribuinte substituído.
7. Nessas hipóteses “exigir o ICMS do substituto, como pretende o fisco, é subverter o
princípio da capacidade contributiva, exonerando o contribuinte do imposto por ele
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

devido e onerando exclusivamente o responsável” (REsp 887585/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 13/3/2009).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp.
1.028.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 3.5.2010).
Do voto do Ministro Relator, destaco o seguinte trecho que expõe a razão dos
efeitos da cassação da liminar em mandado de segurança:
Nesse sentido, tendo a decisão judicial afastado a ficção jurídica que permitia ao
fisco a exigência do ICMS do substituto tributário, a cassação da liminar não pode
produzir efeitos ex tunc, sob pena de se possibilitar o locupletamento do
contribuinte beneficiado por tal decisão, especialmente se considerarmos que o
substituto tributário não atuou como parte nem como interessado no mandado de
segurança.
Ademais, nos termos do artigo 128 do CTN, o responsável tributário não é
equiparado ao contribuinte, mas é aquele que, embora não tenha relação direta
com o fato gerador, possui algum vínculo com a situação enquadrada na hipótese
de incidência
[...]
Nesse contexto, a responsabilização do substituto pelo pagamento do tributo, além
de implicar a necessidade de se cindir a cobrança do principal e da multa,
equivaleria à punição pela falta de cautelas que deveriam ter sido tomadas pelo
próprio contribuinte ou até mesmo pelo juízo que deferiu o provimento liminar,
justamente em face da situação de irreversibilidade criada pela decisão.
Dessa forma, como bem explanado pelo Ministro Herman Benjamin, em
precedente da a Segunda Turma que analisou caso similar ao presente, "exigir o
ICMS do substituto, como pretende o fisco, é subverter o princípio da capacidade
contributiva, exonerando o contribuinte do imposto por ele devido e onerando
exclusivamente o responsável"
Dessa forma, considerando que o comando legal que determinava o recolhimento
do tributo pelo regime da substituição tributária foi substituído pela determinação
judicial que autorizou o recolhimento pelo próprio contribuinte, não há como
responsabilizar o substituto pelo inadimplemento do tributo, sob pena de
locupletamento do contribuinte
Destaco ainda a decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1.090.414/RS,
da lavra do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo a seguir:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSTO
NÃO
RECOLHIDO PELO SUBSTITUTO POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL
IMPEDITIVA EM AÇÃO MANDAMENTAL MOVIDA PELO SUBSTITUÍDO.
COBRANÇA DO SUBSTITUTO. INVIABILIDADE.
1. O substituto que deixe de apurar e recolher o ICMS por força de decisão
mandamental favorável ao substituído não responderá pelo tributo, quando não
caracterizada culpa ou dolo. Precedente: (REsp 1028716/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, DJe 03/05/2010).
2. In casu, o recorrido-substituto deixou de recolher o ICMS na sistemática da
substituição tributária por conta decisão liminar proferida em ação movida pelo
substituído. Posteriormente, a sentença foi reformada pelo Tribunal, e o Fisco passou a
cobrar o tributo do recorrido-substituto.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

3. A e. Segunda Turma, em hipótese análoga, firmou entendimento nos seguintes
termos, verbis: 2. No Direito Tributário brasileiro, nos termos dos arts. 121 e 128 do
CTN, sujeito passivo é contribuinte ou responsável.
3. O contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador e, como regra,
responde diretamente pelo ônus da tributação, em atenção ao princípio da capacidade
contributiva.
4. Na sistemática da substituição tributária, o substituto apura e recolhe o ICMS que
incidirá na operação futura a ser realizada pelo substituído. É este último, como
contribuinte, que deve suportar diretamente o ônus do tributo, ainda que o repasse ao
consumidor final, por se tratar de imposto indireto.
5. Caso o substituto deixe de apurar e recolher o ICMS por culpa ou dolo, responderá
pelo tributo, pois descumpriu a obrigação legal correspondente, mantendo-se como
sujeito passivo.
6. Inviável exigir do recorrido-substituto o ICMS não recolhido, se inexistiu culpa ou
dolo. Ao contrário, respeitou-se determinação judicial para não apurar e recolher o
tributo. Em caso de cobrança, seria impossível ao responsável repassar o ônus do tributo
ao substituído-contribuinte.
7. Entender de maneira diversa seria subverter o disposto nos arts. 121 e 128 do
CTN, interpretados à luz do princípio da capacidade contributiva, para exonerar o
contribuinte e onerar exclusivamente o responsável tributário, um despropósito e
uma injustiça.
8. Recurso Especial não provido. (Resp. 887585/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ,
13.03.2009).
4. Recurso especial a que se nega provimento, nos termos da uniforme jurisprudência
desta E. Corte. (REsp. 1.090.414/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.5.2011).
Com efeito, há de se ressaltar que o contribuinte é aquele que tem relação pessoal
e direta com o fato gerador, que tem a capacidade contributiva, nos termos dispostos no art. 121,
parágrafo único, I, do CTN. Já o responsável tributário não tem relação pessoal e direta com o
fato gerado, muito embora guarde vínculo com a situação que dá ensejo à tributação (art. 128 do
CTN).
Na responsabilidade tributária por substituição, como no presente caso, os valores
recolhidos pelo substituto são meras antecipações de tributo (retenção previdenciária dos 11%)
que deve ser posteriormente apurado e recolhido, se for o caso, pelo contribuinte.
Conforme visto, no Levantamento fiscal, foi constatada a falta de destaque pela
empresa contratada dos 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
contratada, nas Notas Fiscais, e, por conseguinte, a falta de retenção e recolhimento pela empresa
contratante, o que acarreta na impossibilidade de a empresa contratada efetuar a compensação ou
requerer a restituição, quando do pagamento da contribuição previdenciária, caso devida.
Dessa forma, como não houve o destaque e nem a retenção referente à
antecipação compensável relativo à parcela de 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços
realizados e constantes da nota fiscal, ou seja, sequer foi descontado referido montante da nota
fiscal, em decorrência da decisão judicial provocada pela contratada, como consequência, não
teve a COOPEMP o direito à compensação e nem à restituição integral da parcela que excedeu
as contribuições devidas sobre a folha de salários e que não foi compensada.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

Nesse contexto, a decisão proferida no mandado de segurança, ainda que de forma
indireta, acabou por obrigar o substituto a deixar de proceder a retenção não destacada na nota
por determinação judicial.
Assim, conforme já destacado no voto, não existia, à época, a obrigação da
empresa tomadora de efetuar a retenção que sequer foi destacada, haja vista que a obrigação
tributária da Recorrente no período de 02/1999 a 02/00, na qualidade de substituta tributária, foi
elidida pela decisão judicial, quando interrompeu a figura do substituto tributário. Somente a
partir da publicação da decisão do TRF da 3a Região em 2009 que cassou a liminar, que não mais
impedia a retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
contratada (COOPEMP - Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial), é que poderia
ser efetuada retenção na emissão das notas fiscais, no caso de contratação da COOPEMP.
Esse é o efeito concreto da cassação da liminar no mandado de segurança em face
da Recorrente que não participou diretamente da relação judicial, pois, conforme bem ressaltado
na decisão proferida no REsp. 1.028.716/RS, “em algumas hipóteses, especialmente naquelas em
que a concessão da liminar gera situações caracterizadas por definitivas, seus efeitos devem ser
preservados, justamente em razão de fugir a decisão interlocutória à sua natureza cautelar,
concedendo tutelas de cunho satisfativo”. E mais, acrescenta que, “nesse sentido, tendo a decisão
judicial afastado a ficção jurídica que permitia ao fisco a exigência do ICMS do substituto
tributário, a cassação da liminar não pode produzir efeitos ex tunc, sob pena de se possibilitar o
locupletamento do contribuinte beneficiado por tal decisão, especialmente se considerarmos que
o substituto tributário não atuou como parte nem como interessado no mandado de segurança”.
Diante dos esclarecimentos acima colocados, ressai suprida a omissão apontada,
de maneira que se agrega à decisão embargada, os fundamentos adicionais na forma alhures
explicitada, mantidas, todavia, as conclusões do julgado que declarou insubsistente o
lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e DOU-LHES provimento,
sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital